Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. MUDANÇA COM A FILHA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DECISÃO UNILATERAL DA GENITORA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUSTOS COM O DESLOCAMENTO DA INFANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para modificar o regime de convivência e determinou que os custos do deslocamento da menor para Brasília, para as visitas paternas, sejam suportados exclusivamente pela genitora.
2. Considerando que a mudança da genitora para outra unidade da federação se deu em observância unicamente aos interesses desta, em detrimento até mesmo dos interesses da menor, a ela cabe suportar as despesas com o deslocamento da filha para a residência paterna, quando do cumprimento do regime de visitação.
3. Recurso conhecido e desprovido.